Tribunal: TJBA
Processo: 8139396-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139396-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, LOUISE MASCARENHAS GODINHO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: DANIELA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE METROVIÁRIO. COLISÃO DE TRENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por passageira contra concessionária de transporte metroviário, pleiteando reparação em decorrência de acidente ocorrido em 31 de maio de 2022, devido à colisão de dois trens, ocasião em que a autora alega ter sofrido lesões e transtornos psicológicos.

2. Sentença parcialmente procedente proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 153,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora, além de rateio de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Recurso de apelação interposto pela concessionária, alegando inexistência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito, atuação diligente no atendimento à vítima, ausência de comprovação de dano moral indenizável e excessividade do
quantum
fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: a) caracterização de defeito na prestação do serviço de transporte; b) existência de nexo de causalidade entre o acidente e os danos alegados; c) configuração de caso fortuito que rompa o nexo causal; d) caracterização de dano moral indenizável; e) proporcionalidade do
quantum
fixado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A lide comporta análise à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às concessionárias de serviço público por força do art. 37, §6º da Constituição Federal.

6. Configurada a relação de consumo entre a autora, na condição de usuária do serviço de transporte, e a concessionária, na qualidade de fornecedora do serviço público essencial.

7. O contrato de transporte de passageiros constitui obrigação de resultado, cabendo à concessionária garantir a incolumidade física dos usuários durante a execução do serviço.

8. A colisão de trens, por si só, evidencia potencial defeito na prestação do serviço, caracterizando a falha contratual e o dano moral
in re ipsa
.

9. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, para que este possa se desonerar do dever de indenizar, cabe-lhe provar a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, §3º do CDC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

10.
A
s lesões físicas comprovadas por documentação médica (contusão muscular, edema e foliculite), ainda que de menor gravidade, associadas ao abalo psicológico decorrente de acidente de tal magnitude, configuram dano moral indenizável, por ofender a integridade física e a dignidade da consumidora.

11. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do evento (colisão de trens), o caráter pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

12. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA ao pagamento dos valores fixados, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11 do CPC.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente por danos morais e materiais causados ao usuário em decorrência de acidente durante a prestação do serviço, cabendo-lhe o ônus de comprovar caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- Constituição Federal, art. 37, §6º.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º.

- Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139396-66.2022.8.05.0001, tendo como apelante
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
e apelada
DANIELA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.